Tribunal: TJMT
Processo: 0001334-52.2016.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0001334-52.2016.8.11.0026 – CLASSE 198 – CNJ – ARENÁPOLIS
Apelante : HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA e MARINÊS FELIPPE DE OLIVEIRA
Apelado : BANCO SISTEMA S.A.
Número do Protocolo : 0001334-52.2016.8.11.0026
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA e MARINÊS FELIPPE DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação de “Usucapião Extraordinária” (Proc. no 0001334-52.2016.8.11.0026 – Código 53188), ajuizada pelos apelantes contra o BANCO SISTEMA S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito por litispendência por entender que houve ajuizamento em duplicidade da pretensão de usucapião do imóvel denominado “Fazenda Lagoa Bonita III”, já que a pretensão deduzida nos presentes autos foi igualmente deduzida no Proc. no 1335-37.2016.811.0026 (Código 53189) – cf. doc. Num. 32333462 - Pág. 1.
Os apelantes sustentam que, ao contrário do exposto na sentença, os processos versam sobre áreas diferentes, sendo que, nesses autos, pretende-se a declaração de prescrição aquisitiva do imóvel denominado “Fazenda Lagoa Bonita III”, com área total de 310,4803 ha, enquanto nos autos do Proc. no 1335-37.2016.811.0026 (Código 53189), a pretensão envolve imóvel denominado “Fazenda Lagoa Bonita”, com área total de 702,7605 ha.
Enfatizando que as petições iniciais das respectivas demandas descrevem benfeitorias distintas e que há “elevada distância de uma área em relação à outra” (cf. doc. Num. 32333475 - Pág. 2), pedem cassação da sentença para seja restabelecido o processamento do feito; subsidiariamente, pedem aplicação da “teoria da causa madura” para que, desde já, seja julgado procedente o pedido “para declarar a prescrição aquisitiva em favor dos apelantes, sobre a área denominada ‘Fazenda Lagoa Bonita III’, em Santo Afonso/MT, tendo em vista terem preenchido todos os requisitos previstos no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil” (cf. doc. Num. 32333476 - Pág. 4).
Nas contrarrazões, o Banco/apelado reafirma a litispendência e discorre sobre a “impossibilidade jurídica do pedido de usucapião” porque “há pendente de julgamento ação de Reintegração de Posse relativa aos imóveis abarcados pelas matrículas no 5.099, 5.100, 5.101, 5.103 e 5.104 (do SRI da Comarca de Arenápolis/MT)”, sendo, pois, vedada “qualquer discussão acerca da propriedade” os imóveis (sic); no mais, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 32333495 - Pág. 1 a Num. 32333497 - Pág. 2).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Sem delongas, os documentos dos autos mostram que, embora notório o equívoco na petição inicial da ação de Usucapião a que se refere o Proc. 1335-37.2016.811.0026 (Código 53189), porque descreve expressamente a área de 702,7605 ha, os limites, o perímetro (23.291,232 m), os confinantes e as benfeitorias do imóvel denominado “Fazenda Lagoa Bonita”, mas menciona, em seu corpo, o imóvel denominado “Fazenda Lagoa Bonita III” (cf. doc. Num. 32333484 - Pág. 2), realmente as pretensões jurídicas envolvem áreas diversas, com extensão territorial, confinantes e benfeitorias diferentes, não havendo falar, pois, em litispendência.
A propósito da inexistência de litispendência se não verificada a tríplice identidade entre as demandas, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. (...) LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Somente se verifica a litispendência nas hipóteses em que haja a tríplice identidade entre as ações, vale dizer, mesmas partes, causa de pedir e pedido" (REsp 302.142/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 22/11/2011). 2. No caso, há apenas identidade de partes, tendo em vista que, enquanto nos presentes autos busca-se extinguir a execução extrajudicial pela aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato de alienação fiduciária, na outra ação o pedido é de declaração de nulidade de leilão extrajudicial, em razão do preço vil da arrematação e da ausência de intimação do devedor. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 665.909/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 10/09/2019, DJe 17/09/2019 – grifei).
“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ora agravante figura no polo ativo do presente mandado de segurança e daquele autuado sob o número 9783, os quais visam o cumprimento do dever da autoridade impetrada em praticar os atos pertinentes ao cumprimento da declaração de anistia política, quais sejam: implantação da prestação mensal, permanente e continuada, bem assim a disponibilização dos planos de seguro, de assistência médica, odontológica e hospitalar. 2. Impõe-se evidenciada, portanto, a tríplice identidade entre partes, pedidos e causae petendi em relação a ambas as demandas, motivo pelo qual não merece reparos o julgado agravado que extinguiu o feito em razão da litispendência. 3. Agravo desprovido” (STJ – 3a Seção – AgRg no MS 13.648/DF – Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – j. 12/12/2018, DJe 01/02/2019 – grifei).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO VERSANDO SOBRE A MESMA MATÉRIA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. I - Na origem, trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação da tutela, através da qual o Ministério Público Federal e a Confederação Nacional dos usuários de transportes coletivos pretendem que seja determinada a realização de estudos e, em cento e vinte dias, licitações, para a concessão das linhas de ônibus mencionadas na inicial. II - Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial. III - Da atenta leitura dos autos, denota-se, com clareza, que o acórdão a quo deve ser reformado. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada "tríplice identidade", descaracteriza-se a litispendência” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017 – grifei).
No caso, porém, descabe a aplicação da teoria da causa madura e pronto julgamento do feito pelo Tribunal, especialmente tendo em vista que a r. sentença extintiva do feito foi proferida imediatamente após a contestação, com integral supressão da indispensável instrução probatória.
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, V, “a”, ambos do CPC, provejo parcialmente o recurso para cassar a r. sentença apelada e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito à inexistência de litispendência, ressalvando, porém, que a pretensão jurídica deduzida no Proc. 1335-37.2016.811.0026 (Código 53189) envolve o imóvel denominado “Fazenda Lagoa Bonita”, com área total de 702,7605 ha.
Custas recursais pelo apelado.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator